Tribunal: STF
Processo: ARE 1465898
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão ao recebimento de valores reconhecidos em ação de cobrança relativa a mandado de segurança impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ação mandamental esta em que se reconhecera o direito à incorporação do ALE aos proventos e pensões – Apelação interposta nos autos do mandamus cujo julgamento se viu desconstituído por força do acolhimento de Reclamação Constitucional, em sede de Agravo Regimental, oportunidade em que o STF determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal para que o Órgão Especial se pronunciasse acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual que trata do Adicional de Local de Exercício, invocada no julgamento da Apelação – O Órgão Especial, ao examinar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, pronunciou-se no sentido de que a LCE nº 689/92 se acha em conformidade com o texto da Constituição, razão por que determinou a remessa dos autos a esta E. 7ª Câmara de Direito Público para o julgamento da Apelação nº 0600592-55.2008.8.26.0053, que se deu no exato sentido em que já vinha decidindo há muito esta Egrégia Câmara – Proclamado, assim, que o ALE não se estende aos inativos e pensionistas, inexiste lugar para a pretensão jurissatisfativa, cabendo aplicar aqui a regra dos arts. 535, III, 493, 771, caput e parágrafo único, todos do CPC – Recurso improvido” (eDOC 18 – ID: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão ao recebimento de valores reconhecidos em ação de cobrança relativa a mandado de segurança impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ação mandamental esta em que se reconhecera o direito à incorporação do ALE aos proventos e pensões – Apelação interposta nos autos do mandamus cujo julgamento se viu desconstituído por força do acolhimento de Reclamação Constitucional, em sede de Agravo Regimental, oportunidade em que o STF determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal para que o Órgão Especial se pronunciasse acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual que trata do Adicional de Local de Exercício, invocada no julgamento da Apelação – O Órgão Especial, ao examinar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, pronunciou-se no sentido de que a LCE nº 689/92 se acha em conformidade com o texto da Constituição, razão por que determinou a remessa dos autos a esta E. 7ª Câmara de Direito Público para o julgamento da Apelação nº 0600592-55.2008.8.26.0053, que se deu no exato sentido em que já vinha decidindo há muito esta Egrégia Câmara – Proclamado, assim, que o ALE não se estende aos inativos e pensionistas, inexiste lugar para a pretensão jurissatisfativa, cabendo aplicar aqui a regra dos arts. 535, III, 493, 771, caput e parágrafo único, todos do CPC – Recurso improvido” (eDOC 18 – ID: c50bd7db, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, XXXVI; 37, X e XV; 40, §8; e 97, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que, após incidente de arguição de inconstitucionalidade submetido ao órgão especial, desconstituiu título executivo decorrente do direito reconhecido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0600592-55.2008.8.26.0053, que permitiu a incorporação do Adicional Local de Exercício – ALE aos proventos e pensões dos inativos e pensionistas. Afirma-se que teria havido violação à coisa julgada. 



    Explica-se que a validade do que decido na Rcl 14.786, que determinou a submissão do processo ao órgão especial do TJ/SP para o julgamento do incidente de inconstitucionalidade, está sendo discutida na Ação Rescisória nº 2.892, ainda pendente de julgamento. 



    Aduz-se que:  



    “A extinção do título executivo desta presente ação de cobrança não pode se amparar na Rcl. 14.786, sob pena de irradiar imensurável prejuízo ao texto constitucional, essencialmente por desconsiderar regras como a exposta na revisão de vencimentos (art. 37, X e 40, §8º, CF/88, Red. EC 20/98), por querer relativizar a segurança jurídica (art. 5º, inc. XXXVI CF/88), o que só é possível se ignorar o devido processo legal (art. 5º, inc. LIV), por quebrar a garantida de irredutibilidade dos vencimentos, como resultado direto da supressão do ALE sobre as folhas de pagamentos dos recorrentes (art. 37, XV, da CF), sem esquecer que o adicional, desde 12.04.2013, fora concedido administrativamente à todos da carreira policial militar, o que se deu pela LCE n.º 1.197/2013, denotando clara ofensa à autonomia dos Poderes (art. 2º, da CF), visto a impossibilidade atual do ALE ser mitigado como foi no v.acórdão recorrido, ao ponto de invalidar a concessão administrativa que cabe, exclusivamente, ao Poder Executivo” (eDOC 26 – ID: c83d26b4, p. 31)  



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Extrai-se dos autos que a Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados do Estado de São Paulo impetrou o Mandado de Segurança nº 0600592-55.2008.8.26.0053, que teve a ordem concedida pelo TJ-SP, para reconhecer à incorporação da parcela denominada Adicional Local de Exercício (ALE) aos proventos da categoria, por entender tratar-se de parcela de natureza geral, não obstante disposição legal em sentido contrário (art. 4º da Lei Complementar estadual nº 689/1992). 



    Em face da referida decisão, o Estado de São Paulo ajuizou a Rcl nº 14.786, apontando violação à Súmula Vinculante 10. Inicialmente, a Relatora, Min. Rosa Weber, negou seguimento ao pedido. Entretanto, ao analisar o agravo regimental, a Primeira Turma deste STF entendeu que o ato reclamado (acórdão proferido na ação mandamental) teria afastado a aplicação da lei, por meio de seu órgão fracionário, violando, assim, o disposto na Súmula Vinculante 10, conforme extrai-se de trecho do voto vencedor, proferido pelo Min. Marco Aurélio, redator do acórdão:  



    “(...) 



    Li o acórdão e tive o cuidado de fazê-lo com a esferográfica vermelha e a régua. O que está nele estampado? Que a lei local excluiu do benefício os aposentados. E o Tribunal de Justiça, sem fazer referência a acórdão decorrente de incidente de inconstitucionalidade, disse que teria havido um abuso do poder de legislar. Desse modo, assentou o desvio de poder, no que se excluiu, em conflito, segundo o Tribunal de Justiça, com a Constituição Federal, os aposentados do benefício alusivo à gratificação, ao plus remuneratório”  



    O caso em análise nos presentes autos trata de ação de cobrança referente ao quinquênio anterior à impetração. 



    A Corte de origem considerou a constitucionalidade da Lei Complementar estadual nº 689/1992, que não estende aos inativos e pensionistas o Adicional Local de Exercício – ALE, nos termos do acórdão nº 0024923-32.2019.8.26.0000 proferido pelo órgão especial do TJ/SP. Concluiu pela desconstituição do título executivo no qual se pautava a ação de cobrança. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Este E. Tribunal, em voto da lavra do Eminente Desembargador Guerrieri Rezende, reformou a r. sentença, acolhendo integralmente a pretensão da impetrante, ao tempo em que negou provimento ao recurso da Fazenda do Estado. Seguiu-se Recurso Especial e, paralelamente, Reclamação Constitucional formulada pela Fazenda do Estado ao argumento de que a E. 7ª Câmara de Direito Público, quando julgou na base do desrespeito da legislação local à regra do artigo 40, § 8º, da Constituição (com a redação da Emenda nº 20/98), teria contrariado a Súmula Vinculante nº 10, que trata da impossibilidade de o órgão jurisdicional fracionário afastar a incidência de lei ou ato por considerá-la, ainda que não expressamente, inconstitucional.



    Por decisão monocrática da Exma. Ministra Rosa Weber, negou-se seguimento à Reclamação Constitucional, sobrevindo, no entanto, Agravo Regimental, cuja relatoria coube ao Eminente Ministro Marco Aurélio, recurso provido por maioria de votos para desconstituir o julgamento desta E. 7ª Câmara de Direito Público, com determinação de que se instaurasse incidente a fim de que o plenário do Tribunal de Justiça dissesse se a lei que excluiu do benefício os aposentados é harmônica, ou não, com a Constituição. 



    Em outras palavras, diante da desconstituição do acórdão desta E. 7ª Câmara de Direito Público, proferido em desconsideração à cláusula de reserva de plenário e com ofensa à Súmula Vinculante nº 10, à vista dos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal, os autos retornaram para que pudesse o “plenário do Tribunal de Justiça” se manifestar acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual mencionada no julgamento da apelação. 



    Instaurado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0024923-32.2019.8.26.0000, por maioria de votos, o Colendo Órgão Especial rejeitou-o, em acórdão da Relatoria do Eminente Desembargador Antonio Celso Aguilar Cortez, oportunidade em que se reconheceu a ausência de "inconstitucionalidade na Lei Complementar Estadual n. 689, de 13 de outubro de 1992, modificada pelo artigo 5º da Lei Complementar Estadual n. 1.020, de 23 de outubro de 2007, e no artigo 4º da Lei Complementar Estadual n. 994, de 18 de maio de 2006, alterada pela Lei Complementar Estadual n. 998, de 26 de maio de 2006, e pelo artigo 8º da Lei Complementar Estadual n. 1020, de 23 de outubro de 2007".



    Findo o julgamento no Colendo Órgão Especial, com oposição de sucessivos Embargos de Declaração, a Douta Presidência do Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos a esta E. 7ª Câmara de Direito Público para que prosseguisse no julgamento da Apelação nº 0600592-55.2008.8.26.0053, o que se deu em 09/05/2022, nos seguintes termos:



    MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Apelação cujo julgamento se viu desconstituído por força do acolhimento de Reclamação Constitucional, em sede de Agravo Regimental, oportunidade em que o STF determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal para que o Órgão Especial se pronunciasse acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual que trata do Adicional de Local de Exercício, invocada no julgamento da Apelação O Órgão Especial, ao examinar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, pronunciou-se no sentido de que a LCE nº 689/92 se acha em conformidade com o texto da Constituição, oportunidade na qual determinou a remessa dos autos a esta E. 7ª Câmara de Direito Público para o julgamento da apelação LCEs nºs 689/1992, 994/2006, 998/2006 e 1.020/2007 que se limitaram à concessão de vantagem aos policiais militares da ativa, em nada interferindo com esta disposição o fato de diplomas normativos posteriores contemplarem a incorporação do Adicional e a extensão dele ao benefício da pensão Vantagem paga àqueles que trabalhavam em regiões com diferentes graus de complexidade e que tinha em conta a graduação na carreira Como os servidores aposentados não exercem atividade, muito menos nas condições específicas previstas na lei complementar, justificado se encontra o não favorecimento por legislação que contempla situações específicas para a fruição do adicional Recurso fazendário provido, prejudicado o exame do recurso da autora.



    Enfim, o acórdão que julgou procedente o mandado de segurança coletivo não mais existe, substituído que foi por nova manifestação desta Egrégia Câmara, oportunidade em que o órgão colegiado julgou improcedente a pretensão da Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo (AORRPM), razão pela qual, inexistente o direito que servira de fundamento à cobrança, ilegítima se mostra a pretensão. Não por outro motivo, operando-se fato extintivo, segue-se também a extinção do cumprimento do julgado, cabendo dizer que nulla executio sine.



    Aliás, acerca da ausência de título judicial a ser executado, colhe transcrever trecho do julgamento da Suprema Corte, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, prolatado em uma das inúmeras ações de cobrança ajuizadas com fundamento no referido Mandado de Segurança Coletivo:



    "Ademais, como amplamente demonstrado, é forçoso concluir que o único fundamento utilizado pelo acórdão recorrido não mais subsiste, tendo em vista a cassação da decisão proferida no MS 0600592-55.2008.8.26.005 pelo STF por ocasião do julgamento da Rcl 14.786. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido no ponto em que reconheceu a extensão da vantagem aos inativos e pensionistas e determinar que outro seja proferido em consonância com as razões acima apresentadas. (ARE 1.331.272/SP, j. 16/08/21)



    E nem venham os autores, ora apelantes, argumentar com passagem, que se encontra no acórdão que julgou a apelação interposta na ação de cobrança, pois o fato de inexistir a tríplice identidade, pressuposto da coisa julgada, não implica dizer, que alterado o desfecho do mandado de segurança coletivo, isto não venha a repercutir na coisa julgada que se formou na ação de cobrança, valendo aqui invocar, a contrário senso, o fragmento que se segue à parte destacada pelos recorrentes com negrito, sublinhado e cor amarela.



    Dito de outra forma, cuida-se de reconhecer que, como a pretensão de cobrança tinha como pressuposto a ordem mandamental objeto da ação coletiva, desconstituída aquela ordem, desaparece o direito às parcelas imprescritas porque arrimado no noticiado reconhecimento, cabendo invocar, neste passo, a regra dos artigos 493, 771 e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 



    Nessa toada, impertinente, com a devida vênia, a alegação de que nada impede a propositura de ação de cobrança na hipótese de anterior impetração de mandado de segurança coletivo, pois, desta afirmação não resulta que, havendo mandado de segurança em que se reconheça o direito que é pressuposto da ação de cobrança, e uma vez desconstituído o título em que esta se funda, possa subsistir a exigibilidade das parcelas, precisamente porque estão umbilicalmente ligadas à solução do mandamus. 



    Representativo do fato de que, antes mesmo do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, há muito o entendimento que servia de lastro à pretensão dos autores não mais vigorava neste E. Tribunal de Justiça, são os acórdãos que se toma aqui como espaço amostral da orientação diversa daquela que se pretende ver prestigiada no cumprimento de sentença (...)



    Enfim, aplica-se à espécie a regra do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, descabendo argumentar com a necessidade de rescisória para perseguir a desconstituição do título judicial, porquanto não se trata aqui da hipótese de julgamento, realizado por este Tribunal de Justiça, na base de lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, o Egrégio Tribunal de Justiça, em acórdão do Eminente Desembargador Guerrieri Rezende, reconhecera inconstitucional, sem prévio pronunciamento do Órgão competente, Lei Estadual que, depois, o Órgão Especial, diante de pronunciamento da Suprema Corte, deu por constitucional. 



    Bem por isto, a Fazenda do Estado, contra a qual se formou o título judicial, em sede de cumprimento de sentença, arguiu a inexequibilidade do v. acórdão, proferido no processo em que se postulava o pagamento das parcelas imprescritas, acórdão este que, dando cumprimento ao que se decidira no Mandado de Segurança Coletivo nº 0600592-55.2008.826.0053, limitou-se a se arrimar naquilo que fora decidido a respeito do direito de aposentados e pensionistas no que diz respeito ao Adicional de Local de Exercício ALE. 



    Como o que fora decidido, no Mandado de Segurança Coletivo nº 0600592-55.2008.826.0053 viu-se desconstituído em sede de Reclamação Constitucional nº 14.786/SP ainda que sob condição resolutiva não há outro caminho senão extinguir o presente cumprimento de sentença à falta de título, que é elemento objetivo necessário do processo de execução, conforme ensinamento da doutrina (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Civil, 18ª ed., vol. II, RJ, Forense, 1997, p. 40; 75 a 77). 



    Diante do que acima se disse, irrelevante se mostra a discussão relativa ao IRDR nº 2052404-67.2018.8.26.0000, Tema 18 deste E. Tribunal de Justiça, porquanto não se trata aqui de examinar a falta de interesse de agir no ajuizamento de ação de cobrança das parcelas imprescritas antes da formação da coisa julgada, mas sim de dizer que, como o reconhecimento da situação subjetiva com base na qual se busca a cobrança não mais subsiste, ilegítima se mostra a pretensão. 



    Em arremate, diga-se que tudo o mais são variações dos mesmos temas aqui discutidos, já se adiantando que não se revela omissão do julgado quando a câmara deixa de se ocupar do exame de paráfrases recorrentes que se encontram no arrazoado do apelante. Acresce dizer, ainda, que o fato de não se ter operado preclusão máxima, no julgamento da apelação, em nada obsta ao presente julgamento, haja vista que os recursos nobres são destituídos de efeito suspensivo, em regra” (eDOC 18 – ID: c50bd7db)  



    Nesses termos, não há se falar em violação à coisa julgada, tendo em vista a cassação da decisão proferida no MS 0600592-55.2008.8.26.005. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.10.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO – ALE. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.197/2013. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CASSAÇÃO DA DECISÃO PELO STF. RECLAMAÇÃO 14.786. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM FACE À PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À AR 2.892. IMPROCEDÊNCIA. 1. Não há se falar, no caso, em violação à coisa julgada, tendo em vista a cassação do título executivo em decisão proferida no MS 0600592- 55.2008.8.26.0053, objeto da Rcl 14.786. 2. A pendência de trânsito em julgado da decisão monocrática que negou seguimento à AR 2.892 não obsta, na hipótese, o prosseguimento do recurso extraordinário interposto nos presentes autos. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1450858 AgR, Rel. Min. Edson Facihn, Segunda Turma, DJe 08.03.2024 – grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO-ALE. LC 689/92. 1. A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional e dos fatos e prova constantes nos autos. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1068013 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente